Tribunal: TJDFT
Processo: 0740270-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto às teses que fundamentam a pretensão de alteração dos parâmetros de correção monetária fixados no título executivo transitado em julgado, tem-se por não caracterizada a omissão alegada.
2.1 Não estando configuradas as omissões apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
3. São manifestamente protelatórios os embargos de declaração que apresentam questionamentos absolutamente impertinentes e desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente a pretensão da parte embargante de rediscutir a matéria já debatida.
3.1 A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios subsome-se ao regramento contido no art. 1.026, § 2o do CPC, o que justifica a aplicação de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada.